Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020354-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELANTE), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 044.819.401-58 (APELANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM (APELANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (APELANTE), ADEMIR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS MIGUEL - CPF: 121.442.147-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOIA SOLER - CPF: 067.501.989-37 (VÍTIMA), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), LARISSA COELHO VINHA - CPF: 046.162.711-60 (VÍTIMA), LUCIO ANGELO PEREIRA - CPF: 568.359.301-87 (VÍTIMA), MARILUZ IORA - CPF: 005.812.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PRELIMINAR:
VALIDADE DAS PROVAS.

MÉRITO: PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– AFASTAMENTO DO CONCURSO
DE AGENTES
E RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
CONCURSO FORMAL DOS CRIMES.
IMPROCEDENTE.
DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE
. INVIÁVEL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus à pena de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) e extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas (art. 158, §§ 1o e 3o), todos do Código Penal. Os
recorrentes
pleiteiam, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requerem absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução das penas por reconhecimento de menor participação, exclusão de qualificadoras, reconhecimento de concurso formal e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa;

(
II
) analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação;

(
III
) avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância de um dos apelantes;

(
IV
) verificar a aplicabilidade do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão;

(
V
) decidir sobre o direito de os réus apelarem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cumprimento integral das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, sobretudo quando este é confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado no 29 da TCCR/TJMT.

As declarações das vítimas, firmes e coerentes, confirmam o envolvimento dos apelantes, sendo corroboradas por provas materiais e testemunhais, inclusive por policiais que participaram das diligências, nos termos do Enunciado no 08 da TCCR/TJMT.

A participação de P.L.I.R. não foi de menor importância, pois prestou suporte logístico essencial, conduzindo o veículo utilizado no crime, transportando os bens subtraídos e permanecendo em contato com os corréus durante a ação.

O concurso de agentes está adequadamente reconhecido, diante da divisão de tarefas, comunhão de desígnios e execução coordenada entre os envolvidos, nos moldes do art. 157, § 2o, II, do CP.

Inviável o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, uma vez que os delitos de roubo e extorsão foram praticados com desígnios autônomos e ações distintas, justificando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP), conforme jurisprudência do STJ.

Não há fundamentos para concessão do direito de recorrer em liberdade, pois os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual e a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, nos termos do art. 312 do CPP e do Enunciado no 50 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas.

A coautoria se caracteriza pela divisão de tarefas com relevância causal para a consumação do crime, sendo incabível o reconhecimento de participação de menor importância quando demonstrada atuação essencial do agente.

O concurso formal entre crimes patrimoniais exige unidade de desígnios e única ação; se os delitos forem cometidos com atos e finalidades distintas, aplica-se o concurso material.

A manutenção da prisão preventiva é cabível quando o agente permaneceu preso durante a instrução e a sentença impõe regime fechado, não havendo modificação fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, §1o; 69; 157, § 2o, II e §2o-A, I; 158, §§1o e 3o. CPP,
arts
. 157, 226, 312 e 313.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 598.886/SC, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2060749/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022,
DJe
05/08/2022; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024; TJMT, Enunciados Criminais
nos
08, 29 e 50.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Patrick Luiz
Iora
Ribeiro e
Wandryann
Carlos Santos Silva
,
pretenden
do a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime fechado,
pela prática do delito tipificado no art.
157, § 2o, II e §2o-A, I c/c artigo 158, §1o e 3o, todos do Código Pena
l, bem como, ao pagamento de
44 (quarenta e quatro)
dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursai
s
, o apelante
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
pleiteia
preliminarmente a
nulidade do reconhecimento pessoal
. No mérito, requer a absolv
i
ção por ausência de provas
.

S
ubsidiariamente
, postula o reconhecimento da participação de menor importância
, bem como,
a revogação da prisão preventiva,
a fim de que o acusado possa recorrer em liberdade, alegando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A Defesa de
Wandryann
Carlos Santos Silva
, por sua vez, em suas razões recursais, pleiteia
preliminarmente a
nulidade do reconhecimento pessoal.
No mérito, requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente,
postula a exclusão da majorante do concurso de pessoas, bem
como, o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes d
e extorsão e roubo majorado.

absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 232260270).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 244179682).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Ficou apurado que, no dia 22.11.2023, por volta da 08:00 horas, as vítimas Júlio César
Moia
Soler e Larissa Coelho se encontravam em sua residência, comenos em que, logo após o ofendido Júlio desativar o alarme do imóvel, foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um deles o ora acusado WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA, que estava acompanhado de outro homem não identificado, ambos munidos de armas de fogo.

Ato contínuo, os roubadores exigiram que as vítimas Júlio e Larissa lhes entregassem as joias que os assaltantes
presumiam haver
no local.

Impende dizer que, logo em seguida, Lúcio Ângelo Pereira, que trabalha como prestador de serviço na residência
(”piscineiro
”), mais a empregada doméstica da família, chegaram no imóvel, ocasião em que também foram rendidos por WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA e o outro homem não identificado, tendo sido, então, ordenado a todos que permanecessem quietos.

Segundo consta, um dos roubadores amarrou todas as vítimas, privando-as de suas liberdades; ainda, os ofendidos foram trancados num dos quartos da casa.

Certo é, também, que os criminosos exigiram que a vítima Júlio realizasse uma transferência, via pix, no montante de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais,) para a conta do ora denunciado FELIPE MARQUES DE AMORIM, proprietário da chave PIX 084.631.341-30.

Empós, o
increpado WANDRYANN e o outro assaltante não identificado vasculharam a residência em busca de joias e objetos a serem roubados, amealharam os itens que lhes interessavam, dentre eles o celular do prestador de serviço Lúcio Ângelo Pereira, os colocaram (
os objeto
) dentro do automóvel Saveiro, de propriedade da família e que também foi levado,
bem como os acondicionaram (os objetos) dentro do veículo Voyage, que levou os criminosos até o
locus
delicti e os aguardou durante todo o crime, dando suporte à conduta delituosa.

Quem se encontrava no automóvel Voyage era o ora denunciado PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO.

Insta ressaltar que, a todo o momento da conduta criminosa WANDRYANN, estava em contato telefônico com outro indivíduo passando informações da residência,
Ainda
, segundo a vítima Larissa, WANDRYANN estava com a arma de fogo e apresentava ter o comportamento mais nervoso e mais violento.

Ocorre que, após o crime, uma equipe da ROTAM que estava em patrulhamento pela região central, foi informada por terceiros a respeito de indivíduos em atitude suspeita na Rua Monsenhor
Trebaure
, e de um veículo Voyage, de cor branca, usado por eles. Em diligências, a equipe da ROTAM localizou o veículo Voyage em comento transitando pela Avenida Mato Grosso, oportunidade em que era conduzido por PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO.

Em revista pessoal e veicular, foram localizados diversos produtos do roubo agora narrado. Indagado a respeito, PATRICK informou que estava em apoio a mais dois comparsas na prática ilícita agora delineada e que os comparsas estavam conduzindo o veículo SAVEIRO, roubado. Em diligências, outra viatura da ROTAM seguiu pela região, e logo localizou o veículo abandonado, com as chaves no contato, e dois suspeitos correndo e pulando o muro de uma residência.

Em perseguição, os militares lograram capturar WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA, que tentava entrar em um posto de saúde da região.

Em abordagem, o increpado WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA informou que escondeu os itens roubados em um terreno próximo. Também foram localizados um revólver, calibre .38, marca Taurus, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Quanto ao outro criminoso, este não foi alcançado pelos policiais e WANDRYANN se negou a passar sua identificação e localização.

As vítimas reconheceram WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA como um dos roubadores, bem como o revólver utilizado no crime. A vítima Larissa está gestante de 07 meses.
(...) (sic) (id. 245008156)”

Após a regular instrução processual, os apelantes
P
atrick
Luiz
Iora
Ribeiro e
Wandryann
Carlos Santos Silva,
foram condenados pela prática dos delitos previstos nos art.
157, § 2o, II e §2o-A, I c/c artigo 158, §1o e 3o, todos do Código Pena
l
, o acusado Felipe Marques De Amorim foi absolvido
.

PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa sustenta a ilicitude das provas de autoria produzidas nos autos, sob o argumento de que derivariam de reconhecimentos pessoais realizados de forma irregular, o que contaminaria todo o conjunto probatório. No entanto, tal alegação não merece prosperar, uma vez que as provas foram obtidas de forma independente, legítima e corroboradas por outros elementos robustos dos autos.

Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal não acarreta, por si só, nulidade da prova, sobretudo quando existem outros elementos autônomos e independentes que amparam a autoria delitiva
(STJ - HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal no 29, firmou o entendimento de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No presente caso, as vítimas reconheceram expressamente, em juízo, o acusado
Wandryann
como um dos autores do roubo, de forma firme e coesa, sob o crivo do contraditório. Ademais, com o corréu Patrick foram encontrados bens subtraídos das vítimas, o que configura prova material da autoria e reforça o vínculo direto com a prática delitiva.

Portanto, o reconhecimento realizado na fase investigativa não foi o único elemento de convicção, tampouco contaminou o conjunto probatório, já que os demais indícios e provas colhidos ao longo do processo, inclusive apreensões e testemunhos, confirmam a narrativa acusatória de forma independente.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou ilicitude das provas, pois não se vislumbra qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
245007659
), auto de prisão (Id.
245007657
, 245007671
e 245007670
), Relatório Policial (Id.
245007696 e 245008157
), pelos depoimentos d
as

vítimas e
testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do
s
apelante
s
no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que os apelantes, em ambas as fases judiciais, negaram a prática delitiva.

A vítima
Júlio Cesar
Moia
Soler
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, por volta das 8 horas da manhã, ao desativar o alarme e sair em direção ao corredor da residência, foi surpreendido por dois homens armados que aguardavam escondidos na lavanderia. Nesse momento, foi rendido, teve sua carteira e celular subtraídos e foi imediatamente obrigado a retornar para o interior da casa, onde os assaltantes passaram a exigir joias e dinheiro, afirmando que ele sabia exatamente o que eles estavam procurando. Na ocasião, percebeu que os criminosos o haviam confundido com o ex-proprietário do imóvel, um joalheiro.

Destacou, ainda, que sua esposa estava grávida de sete meses e, durante toda a ação criminosa, os autores mantinham constante comunicação telefônica com terceiros, que forneciam instruções, inclusive orientando a realização de um Pix no valor de R$ 2.600,00.

Informou
, também,
que os invasores capturaram o piscineiro e a empregada, conduzindo-os também para dentro da casa. Em determinado momento, um dos assaltantes recebeu uma foto enviada por seus comparsas e passou a compará-la com o ofendido, momento em que constataram que haviam se enganado quanto à identidade da vítima.

Mesmo diante do equívoco
, prosseguiram com o crime, subtraindo alianças do casal, correntes de ouro e dinheiro em espécie. Antes de fugirem, amarraram a vítima e o piscineiro, deixando todos trancados em um quarto
.

Por fim, afirmou que compareceu à delegacia para realizar o reconhecimento dos suspeitos presos, tendo identificado com total segurança um dos assaltantes, apontando-o como
sendo o
que portava a arma de fogo durante a ação
(id.
245008257
)
.

Em juízo, a vítima
Larissa Coelho Vinha
declarou que, no dia dos fatos, por volta das 8 horas da manhã, estava se preparando para o trabalho, quando passou a ouvir vozes estranhas dentro da residência. Seu esposo, que já havia ido até a cozinha, foi abordado por dois homens armados, que saíram da lavanderia e o renderam, conduzindo-o até o quarto onde ela ainda se encontrava. Com a arma apontada para o marido, os criminosos ordenaram que ela ficasse calma e passaram a exigir joias e ouro, momento em que percebeu que os invasores estavam em busca do antigo morador do imóvel, um joalheiro.

Ressaltou, que os assaltantes permaneceram na casa por cerca de 40 minutos, período em que revistaram todos os cômodos, mantinham contato telefônico com pessoas do lado de fora e que subtraíram diversos pertences, como alianças, correntes de ouro, perfumes, relógios, dinheiro em espécie e outros objetos de valor. Informou, ainda, que os criminosos utilizaram o veículo Saveiro da família para a fuga.

Destacou que estava grávida de sete meses e meio, com a barriga visivelmente aparente, circunstância que não impediu a violência e as constantes ameaças durante toda a ação.

Por fim, afirmou ter reconhecido um dos assaltantes na delegacia com absoluta certeza, pois permaneceu tempo suficiente frente a frente com ele para memorizar seus traços físicos, ressaltando que era o mais agressivo, o responsável por ameaças, danos e pela condução da ação criminosa.

Acrescentou que o outro indivíduo, que não foi localizado, era mais calmo, e que, segundo informações da polícia, parte dos bens roubados não foi recuperada, pois estaria com esse segundo autor, que conseguiu fugir
(id.
245008257
)
.

A vítima
Lúcio Ângelo Pereira
, em juízo, declarou que, na data dos fatos, chegou à residência por volta das 8 horas da manhã, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos que já estavam no interior do imóvel. Um deles, portando uma arma de fogo tipo revólver, ordenou que ele encostasse na parede. Inicialmente, imaginou se tratar de uma operação policial, razão pela qual permaneceu calado, sobretudo em razão da presença da senhora Larissa, que se encontrava grávida.

Acrescentou, ainda, que os assaltantes demonstravam familiaridade com o local e agiam com calma, mantendo comunicação constante por telefone com terceiros ao longo de toda a ação. Foi conduzido até o quarto onde Júlio e Larissa já estavam rendidos, assim como a empregada doméstica. Informou que ele e Júlio foram imobilizados com fita adesiva, e que os criminosos chegaram a mencionar que havia ordem para amordaçá-los, mas decidiram amarrar apenas os homens.

Por fim, relatou que reconheceu um dos autores como sendo o apelante
Wandryann
, responsável por rendê-lo sob ameaça. Disse que teve seu telefone celular levado, além de presenciar o roubo de outros pertences das demais vítimas, sendo que o aparelho subtraído nunca foi recuperado. Estimou ter permanecido cerca de 15 minutos sob domínio dos criminosos, ao passo que Júlio e Larissa continuaram sob coerção por um período mais longo
(id.
245008257
)
.

Em sede judicial, a testemunha
PM Ademir Sebastião José Rodrigues Junior
declarou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento na região central da cidade, quando foi abordado por um cidadão que relatou ter avistado indivíduos descendo de um veículo em comportamento suspeito, possivelmente com a intenção de invadir alguma residência. Com base nessa informação, a equipe iniciou diligências e localizou o carro descrito, realizando a abordagem na Avenida Mato Grosso, onde foram encontrados pertences das vítimas jogados no interior do automóvel.

Acrescentou que o detido informou o paradeiro de seu comparsa, que estaria mais à frente, em outro veículo, o que motivou a continuidade das buscas. Durante a operação, um dos envolvidos abandonou a caminhonete Saveiro em uma rua sem saída, além de
abandonar
a arma de fogo usada na ação criminosa. O suspeito ainda tentou fugir, mas acabou capturado nas proximidades de uma unidade de saúde.

Por fim, destacou que uma das vítimas estava grávida e que os ofendidos reconheceram os autores. Informou que as imagens das câmeras de segurança da residência confirmaram a identidade dos participantes do delito, embora um terceiro indivíduo não tenha sido localizado. Ressaltou, ainda, que os autores exigiram transferências via Pix e que, no momento da prisão, um dos detidos danificou seu próprio celular
(id.
245008257
)
.

A testemunha
PM Allan Carlos Migue
l, em juízo,
relatou que, após receber informações sobre uma tentativa de invasão a uma residência na Rua Monsenhor, foi informada a descrição de um Voyage branco em atitude suspeita. Durante as diligências, o veículo foi localizado e abordado na Avenida Mato Grosso, estando carregado com diversos objetos.

Ressaltou, ainda, que o
indivíduo
informou que outros dois comparsas estavam em uma Saveiro branca. Após buscas no bairro Santa Helena, a equipe encontrou a caminhonete abandonada em uma rua sem saída e avistou os suspeitos em fuga. Um deles foi capturado ao tentar entrar em uma Unidade de Saúde, onde quebrou o celular, confessou o crime e indicou o local onde deixou a arma de fogo, localizada em um terreno baldio próximo, junto de sua camisa.

Por fim, o policial informou que o casal vítima foi forçado a realizar um Pix de R$ 2.600,00 sob ameaça, e que os bens roubados e a arma foram reconhecidos pelas vítimas
(id. 245008257)
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações das vítimas, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento dos policiais militares, que atuaram no caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIO DO APELANTE PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO.

Subsidiariamente, a Defesa de
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
requer
eu
o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, alegando que o acusado
permaneceu
do lado de fora da
residência

e apenas
auxiliando
, sem envolvimento direto no ato violento
, bem como, pleiteia que o apelante possa responder em liberdade
.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do tema, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de autor, o Código Penal brasileiro adota a teoria objetivo-formal, segundo a qual autor é quem realiza a conduta descrita no verbo núcleo do tipo penal, ao passo que partícipe é aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, prestando auxílio material ou suporte moral, sem executar diretamente a ação típica.

Contudo, especialmente após o julgamento da Ação Penal no 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a adotar também a teoria do domínio do fato, segundo a qual autor não é apenas quem executa diretamente o tipo penal, mas também quem possui o controle final da ação, decidindo sobre sua realização, forma e tempo de execução. Nesse contexto, a mera ausência de ingresso no imóvel ou de abordagem direta à vítima não é suficiente para afastar a coautoria, quando demonstrada a atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

No caso concreto, a atuação do apelante Patrick Luiz
Iora
Ribeiro não foi meramente acessória ou irrelevante, mas essencial para o sucesso do roubo. Conforme apontado nos autos, ele conduzia o veículo Voyage branco, utilizado para transporte dos demais corréus até o local dos fatos, permanecendo nas proximidades para facilitar a fuga. Durante a abordagem, foram encontrados diversos objetos subtraídos da residência no interior do veículo, e o próprio acusado admitiu que o automóvel era de sua propriedade, evidenciando que estava plenamente envolvido no crime.

Ademais, os depoimentos das testemunhas e das vítimas confirmam a atuação coordenada dos envolvidos, com divisão de tarefas bem definida, o que reforça a tese de coautoria. A função de apoio logístico, assumida pelo apelante, foi determinante para a consumação do delito, afastando qualquer alegação de colaboração de somenos importância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incide a minorante do art. 29, §1o, do Código Penal quando cada agente exerce papel necessário para a execução do crime. Nesse sentido:

“(...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: ‘Não incide a minorante do art. 29, §1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância’ (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
2060749/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022,
DJe
05/08/2022).”

Diante do exposto, resta evidente que a participação de Patrick Luiz
Iora
Ribeiro foi substancial e indispensável para a prática do roubo. Ao prestar suporte logístico, ceder seu veículo e permanecer no entorno para assegurar a fuga dos corréus, o apelante demonstrou envolvimento direto e consciente na empreitada criminosa. Assim, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

Por derradeiro, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao contrário, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e adequada, uma vez que o apelante foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, além de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, sem que tenha havido qualquer modificação fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

A gravidade concreta do crime praticado, cometido mediante o uso de arma de fogo contra vítimas em situação de vulnerabilidade, inclusive uma gestante de sete meses, evidencia o elevado grau de periculosidade do agente e reforça a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destaca-se, ainda, que os autores agiram com planejamento, divisão de tarefas e uso de violência, circunstâncias que não recomendam o abrandamento da medida restritiva de liberdade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão durante toda a instrução processual penal, somada à condenação em regime fechado, afasta o direito de recorrer em liberdade, conforme reconhecido no Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT, que dispõe:

“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) O apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder
o
processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.o 50, da TCCR/TJMT. (...) (TJMT – N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30/07/2024, DJE 06/08/2024).”

Diante disso, deve ser mantida a prisão preventiva como medida imprescindível para a asseguração da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIO DO APELANTE WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA.

Subsidiariamente, a Defesa de
Wandryann
Carlos Santos Silva
requer o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, bem como a aplicação do concurso formal próprio entre os delitos, com aumento no patamar mínimo de 1/6, ao invés da cumulação das penas.

Tais pretensões, contudo, não merecem prosperar.

No tocante ao concurso de agentes, a tese defensiva deve ser rejeitada. Os autos evidenciam que o crime foi praticado mediante atuação conjunta, coordenada e consciente entre os envolvidos. As vítimas relataram que dois assaltantes armados invadiram a residência, exigiram valores, joias, objetos de valor, realizaram transferências via Pix e
os
amarraram
antes da fuga. Os depoimentos judiciais são claros ao indicar que cada um dos envolvidos desempenhou função específica para assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

Trata-se, portanto, de divisão de tarefas com unidade de desígnios e plena ciência da atuação em grupo, elementos que caracterizam o concurso de pessoas nos termos do art. 157, §2o, II, do Código Penal. A atuação articulada, a permanência prolongada no imóvel e a comunicação contínua com terceiros demonstram que os agentes agiram com comunhão de vontades para a prática do delito, sendo correta a incidência da qualificadora.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) Devidamente demonstrado pelo acervo probatório a pluralidade de agentes na prática do furto, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. (...) (TJMT – N.U 0001024-15.2016.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11/07/2023, DJE 14/07/2023)”

Quanto ao segundo pleito, também não se mostra cabível a incidência do concurso formal entre os crimes praticados pelos apelantes. Embora os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto temporal, foram executados com desígnios autônomos, por meio de diversas condutas típicas e independentes, o que afasta a possibilidade de unificação das penas.

As vítimas foram abordadas em momentos distintos e submetidas a múltiplos atos de violência e grave ameaça.
Além d
a
subtração de bens, houve exigência de transferência bancária via Pix,
bem como,
imobilização com fita adesiva e segregação em cômodo trancado. Cada ação delitiva configurou nova execução de crime patrimonial, com dolo renovado e objetivos distintos. Portanto, correta a aplicação do concurso material (art. 69 do Código Penal), com a soma das penas, tal como realizado na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.557.476/
SP, Sexta
Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 21/02/2020)”. (
AgRg
no REsp 1931204/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021)”

Diante de todo o exposto, devem ser mantidas tanto a qualificadora do concurso de agentes, quanto a aplicação do concurso material, uma vez que corretamente reconhecidos pela sentença com base nas provas dos autos e na jurisprudência dominante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pelas Defesas dos réus
PATRICK LUIZ IORA
RIBEIRO e
WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenató
ria.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025